Tribunal: TCU
Processo: 036.197/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 346/2010, firmado com o Estado de Pernambuco, tendo como objeto ações de atendimento emergencial a pessoas atingidas por desastres naturais nos municípios do Estado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 346/2010, firmado com o Estado de Pernambuco, tendo como objeto ações de atendimento emergencial a pessoas atingidas por desastres naturais nos municípios do Estado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 002.376/2020-2 , encerrando-o; e 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.